Tribunal: TJPA
Processo: 0809253-12.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809253-12.2023.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL MARIA BARBOSA TAVARES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU - PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, c/c 14, II, DO CPB – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

“Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. (AgRg no HC n. 811.826/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)”.

2.

Predicados pessoais são irrelevantes, quando presentes os requisitos legais, necessários à prisão cautelar, Súmula 08, do TJ/PA.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Ítalo da Silva Tavares, em favor do nacional MANOEL MARIA BARBOSA TAVARES, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA, indicado tecnicamente como autoridade.

Relata o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 121, c/c 14, II, ambos do CP, autos do processo crime de nº 0800816-83.2023.8.14.0031, sustentando ausência de requisitos legais na decisão que decretou a custódia preventiva.

Alega gozar o paciente de predicados pessoais, requerendo a cassação da custódia cautelar através do deferimento da medida liminar, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 14540688, ao indeferir a medida liminar, requisitei informações que foram prestadas na Id 14750226, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 14878812.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional MANOEL MARIA BARBOSA TAVARES, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 121, c/c 14, II, do CP, sob o argumento de ausência dos requisitos legais na decisão que decretou a custódia preventiva.

Segundo os autos, o paciente efetuou disparos com arma de fogo contra seu desafeto, ANTÔNIO DINO ALVES FERREIRA, que lhe causaram ferimentos graves, fato ocorrido no dia 06/06//2023.

A prisão cautelar do paciente foi decretada em decisão que apresenta fundamentação vazada nos seguistes termos, Id 14515016:

“Os depoimentos das testemunhas, a constatação pelos policiais das lesões provocadas na vítima ainda em atendimento na Unidade de Pronto Atendimento do Município, a arma de fogo apreendida possivelmente utilizada e apreendida para o cometimento da tentativa do crime são elementos que suficientemente se prestam como indício de autoria e prova da existência do delito.

Inegável, também, a presença do periculum libertatis, tornando-se necessária a segregação cautelar do indiciado para salvaguarda da ordem pública, em razão de se tratar de crime aparentemente premeditado, motivado por rixa anterior entre o flagranteado e a vítima, tendo o ofensor agido com frieza inclusive quando foi capturado pelos Policiais Militares, sugerindo periculosidade, de sorte que sua liberdade atenta contra a garantia da ordem pública.

Isto posto, presentes os seus pressupostos e fundamentos, converto em PREVENTIVA a prisão do flagranteado MANOEL MARIA BARBOSA TAVARES”. <sic>

Assim, a prisão cautelar do paciente foi decertada em decisão fundamentada nos requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, na medida que expõe, em elementos concretos, a forma como se deu o fato delituoso, fazendo constar, inclusive, que o paciente foi preso em sua casa, confessando o cometimento do delito e entregando a arma utilizada aos policiais, não se mostrando razoável a substituição por medidas cautelares diversas como pretendido.

Sobre o assunto, colhe-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA DO ACUSADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ART. 580 DO CPPP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. TESE NÃO ANALISADA PELO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Na hipótese, o agravante teria participado da tentativa de homicídio praticada em desfavor de duas vítimas, mediante emboscada com disparos de arma de fogo em local público, sendo o delito praticado por motivo fútil, relacionado a discussão pretérita envolvendo furto de um fogão. Além disso, o agravante é reincidente, "possuindo condenação definitiva pelos crimes de roubo e tráfico de drogas, além de estar cumprindo pena na época do delito".

3. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes.

4. Ademais, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.

5. Quanto ao pedido de extensão de efeitos, o Tribunal de origem afastou a aplicação do art. 580 do CPP, por não vislumbrar identidade fático-processual entre o corréu beneficiado e o ora agravante, visto que a prisão preventiva imposta ao agravante foi mantida com base em sua periculosidade concreta, evidenciada por sua reincidência e pelo fato de ter praticado o delito enquanto cumpria pena, além de ter permanecido com o mandado de prisão em aberto por mais de três anos, o que ensejou o desmembramento do feito.

6. Com relação à suposta violação do art. 316, parágrafo único, do CPP, observa-se que o Tribunal de origem não analisou o pleito, no julgamento do writ originário, de modo que sua apreciação direta por esta Corte Superior fica obstada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.

7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 811.826/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Assim, acompanhando parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 17/07/2023